Tribunal: STF
Processo: Rcl 62380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A. contra decisão administrativa de política judiciária proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG nos autos da Ação Trabalhista 0010267-27.2016.5.03.0013, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma:



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Quanto ao pedido de renúncia referente ao Banco Itaú S.A, a reclamante afirma que a Justiça do Trabalho entendeu que:



    “[...] a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idênticos efeitos para as duas empresas no plano do direito material.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Defende, ainda, que o ato impugnado violou os paradigmas indicados e:  



    “[...] após a homologação da renúncia, a parte autora não poderá deduzir pretensão contra quaisquer das empresas - prestadora-contratada e tomadora-contratante - com suporte na ilicitude da terceirização da atividade-fim.” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] Haja a apreciação e confirmação da liminar solicitada; e Suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF; o RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG, e o RE 958.252 RG/MG -Tema 725/RG.



    Conforme consta da exordial, o ato impugnado pela reclamante seria a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG. Entretanto, para melhor entendimento da controvérsia, observo que, em 2/4/2019, após a finalização do processo de conhecimento, o referido juízo homologou os cálculos apresentados e determinou a intimação dos devedores para efetuarem o pagamento (site do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3).



    Assim, com o início do processo de execução, a reclamante opôs embargos à execução, exceção de pré-executividade e, na sequência, interpôs agravo de petição. Todos os recursos foram julgados improcedentes (site do TRT3 e docs. eletrônicos 12 e 16).



    O TRT3 assim decidiu quando do julgamento do agravo de petição:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. RENÚNCIA DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. O IRDR nº 0010849-32.2017.5.03.0000, que versava sobre o tema nº 1: ‘Possibilidade de renúncia do direito relativamente a um dos litisconsortes passivos’, foi julgado, em 11/10/2018, pelo Egrégio Tribunal Pleno deste Regional, com acórdão de mérito publicado em 19/10 /2018 no qual se firmou tese no seguinte sentido: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Tema n. 1. Possibilidade de renúncia do direito relativamente a um dos litisconsortes passivos. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil).” (doc. eletrônico 12).



    Destaco do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    “HOMOLAGAÇÃO DA RENÚNCIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECLAMADO - ITAU UNIBANBO S.A [...]



    Não cabe rediscutir a homologação do pedido de renúncia e seus efeitos, pois contra a decisão homologatória não foi interposto o pertinente Agravo Regimental, na forma do art. 166, I, "a", do Regimento Interno deste Regional. A extinção do feito com resolução de mérito foi em relação apenas ao Banco Itaú.



    Como não houve recurso da ora agravante contra a decisão proferida por esta Turma em sede de Embargos de Declaração de 30/04/2018, ocorreu o trânsito em julgado para ela antes da decisão proferida na ADPF 324, julgada pelo STF em 30/08/2018, oportunidade em que se decidiu que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais.



    Nem se argumente que o trânsito em julgado não poderia ocorrer em momento distinto. Aplicável, por analogia, o item II da Súmula 100 deste Regional: ‘Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial.’.



    Na certidão de julgamento da ADPF 324 consta que o relator, modulando os efeitos, esclareceu que a decisão não afeta os processos com decisão transitada em julgado, pelo que não se aplicam ao caso o § 5º do art. 884 da CLT e os §§ 12, 13, 14 e 15 do art. 525 do NCPC.



    Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 525 do CPC: [...].



    Como o entendimento do STF foi firmado após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a agravante, inaplicável o §5° do art. 884 da CLT.” (doc. eletrônico 12, pp. 4-5).



    Observo que foi negado seguimento a todos os recurso interpostos posteriormente: recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, embargos de declaração, agravo em agravo de instrumento em recurso de revista.



    Reafirmo que finalizado o processo de conhecimento, iniciou-se a fase de execução da sentença e, conforme relatado, a reclamante sustenta o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF; do RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG, e do RE 958.252 RG/MG -Tema 725/RG.



    Nesse contexto, qualquer argumentação para questionar a licitude da terceirização é inviável, pois este tema encontra-se sob o manto da coisa julgada. Ademais, a demanda analisada pela Justiça trabalhista na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim, na controvérsia relativa à renúncia.



     



    Salienta-se o fato de que a existência do trânsito em julgado relativo à terceirização no processo de conhecimento impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes procedentes:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503- RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 47.660 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/2023).



    Ademais, no que se refere à questão apresentada nessa reclamação constitucional, quanto aos efeitos da renúncia em caso de litisconsórcio, constato que essa matéria não foi objeto de análise pelos paradigmas indicados.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes em decisões monocráticas em processos com a mesma reclamante: Rcl 58.010/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/6/2023; Rcl 55.783/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2023; Rcl 59.298/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023 e Rcl 56.935/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/11/2022.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator